Tribunal: TJMT
Processo: 1059331-07.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059331-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALBERTO PAVAN NETO - CPF: 016.618.571-08 (RECORRENTE), CRISLAINE SCHUSTER - CPF: 061.455.141-24 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1059331-07.2023.8.11.0001.

Origem:

Terceiro
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
.

Recorrido:

ALBERTO PAVAN NETO
.

Data do Julgamento Virtual:
29/04 a 02/05/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO - PASSAGEIRO REACOMODADO EM OUTRO VOO NO DIA SEGUINTE - ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
, o reclamante alega que adquiriu passagens aéreas de ida e volta junto à requerida, para viajar de Cuiabá/MT a Santarém/PA, com embarque previsto para o dia 24/09/2023.

2.

Oportuno, ainda, salientar que o reclamante alega que o itinerário, originalmente contratado (Cuiabá/MT x Porto Velho/RO x Manaus/AM x Santarém/PA) foi cancelado na escala em Porto Velho/RO, na qual pernoitou naquela cidade, sem qualquer auxilio da reclamada, retornando a Cuiabá para de lá seguir ao destino final.

3.

Ademais, em razão do novo itinerário o reclamante teve acréscimo de duas escalas em São Paulo e Belo Horizonte, tendo que pernoitar em São Paulo, chegando por fim em Santarém com 32h:30min de atraso.

4.

Destaco, ainda, que o reclamante realizou a viagem objeto da demanda, em razão da realização de um curso de sua área de atuação, como servidor público.

5.

Não obstante, a reclamada não nega o cancelamento do voo, apenas confirma que concedeu hospedagem ao reclamante na conexão em São Paulo e voucher de alimentação.

6.

Em decorrência do cancelamento do voo, o reclamante perdeu dois dias do curso que havia contratado.

7.

Alegação de problemas técnicos, os quais não restaram comprovados, não afastam a responsabilidade do transportador aéreo pelos cancelamentos dos voos, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral
“in re ipsa”
.

8.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superam os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

9.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

10.

Demonstrado o prejuízo material suportado pelo reclamante, referente à hospedagem, alimentação e translado a restituição do valor pago, se revela devida, no importe de
R$ 352,22 (trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos)
.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024